Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714997-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ATW MONTAGENS DE ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - EPP, TELMA RODRIGUES DA SILVA GONCALVES, VASINGTON DE REZENDE GONCALVES, YGOR REZENDE DA SILVA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação dos agravados por ainda não terem sido citados nos autos de origem. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora